Tribunal: TJES
Processo: 5005668-62.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005668-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALD DEL BARBA MENDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA – COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA

1) A prisão preventiva do paciente foi decretada em sentença e fundamentada com base no “
fumus boni iuris
”, verificável nas provas de autoria e materialidade, bem como no “
periculum libertatis
”, configurado pelo risco à ordem pública, na medida em que atentou contra a integridade física das vítimas, somando-se, a isso a periculosidade do agente, que quando menor respondeu a atos infracionais análogos a crime patrimonial.

2) Não há incompatibilidade entre a decretação da prisão preventiva em sentença (ou indeferimento do direito de recorrer em liberdade) e a fixação de regime semiaberto, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado.

3) Ordem parcialmente concedida.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
RONALD DEL BARBA MENDES,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JUÍZO DA
2
ª VARA DE
C
ASTELO
/ES,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação nº 0000007-51.2023.8.08.0013.

Em sua inicial o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a compatibilização deste com o regime semiaberto aplicado na sentença.

O pedido liminar foi parcialmente deferido conforme consta da decisão de ID 5110409.

As informações foram prestadas no ID 5388846.

Parecer em ID 5498486, em que a Douta Procuradoria de justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
RONALD DEL BARBA MENDES,
em face de ato coator praticado pelo
MM. JUÍZO DA
2
ª VARA DE
C
ASTELO
/ES,
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos da ação nº 0000007-51.2023.8.08.0013.

Em sua inicial o impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a compatibilização deste com o regime semiaberto aplicado na sentença.

Após análise detida dos autos, com os importantes acréscimos feitos pelas informações prestadas pela Autoridade coatora e pelo Parecer ministerial, verifiquei que não foram apresentados elementos que tenham alterado o quadro fático e jurídico desde a decisão que deferiu parcialmente a liminar.

Naquela decisão, foi destacado que o ora paciente foi denunciado, processado e condenado pelo delito de roubo qualificado, previsto no
art. 157, §§ 1º e 2°, inc. VII do Código Penal, por ter subtraído um capacete da vítima

FABÍOLA DE OLIVEIRA,
e ao tentar fugir, para assegurar sua impunidade e a posse da “res furtiva”, desferiu um golpe de canivete na barriga da vítima

RENIVAN BATISTA RIBEIRO (funcionário de Fabíola).

Pela conduta acima tipificada o paciente foi condenado a uma pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Na sentença a Douta Autoridade coatora negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, sob o seguinte fundamento:

No caso em concreto,

entendo que ao réu deva ser negado o direito de recorrer em liberdade
,
uma vez que representa risco à ordem pública, na medida em que atentou contra a integridade física das vítimas, somando-se, a isso está a periculosidade do agente, eis que quando menor respondeu a atos infracionais análogos ao crime patrimonial, sendo, portanto, necessário interromper a continuidade delitiva. Assim, mantenho o decreto prisional.

O impetrante alegou que a negativa ao direito do paciente recorrer em liberdade não contou com fundamentação idônea, se baseando em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

No entanto, após aprofundado estudo, verifiquei que o ato acoimado de coator contou com fundamentação suficiente, apesar de sucinta, declinando o “
fumus boni iuris
”, verificável nas provas de autoria e materialidade que levaram a condenação do réu, bem como o “
periculum libertatis
”, configurado pelo: “
risco à ordem pública, na medida em que atentou contra a integridade física das vítimas, somando-se, a isso está a periculosidade do agente, eis que quando menor respondeu a atos infracionais análogos ao crime patrimonial
”.

Portanto a decisão acoimada de coatora se amolda ao entendimento perfilhado por este Colegiado, que seguindo orientação do Colendo STJ entende que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)"(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023).

Com base em tais elementos, inviável pretensão do impetrante, de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por outro lado, já em relação ao pedido subsidiário, me parece que o ato coator foi omisso quanto à possibilidade de compatibilização da segregação cautelar com o regime semiaberto aplicado na sentença.

Neste ponto, especificamente, reputo o ato coator como parcialmente ilegal, pois “
Não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado em sentença.
” (STJ - AgRg no RHC n. 176.846/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Por fim, constou das informações prestadas pela Autoridade coatora referência à determinação de cumprimento da concessão parcial da liminar neste processo:

Cumpra-se incontinenti a decisão liminar de fls. 169/171, oficiando à SEJUS, a fim de que apliquem ao réu, de imediato, o regime imposto na condenação, qual seja, o semiaberto. Sirva-se a presente como ofício.

Desta forma,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM,
ratificando a concessão parcial da liminar,
para possibilitar ao paciente a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto aplicado na sentença.

É como voto.